Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. BENEFÍCIO EXPRESSAMENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 99, parágrafo 6o, do Código de Processo, o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

2. Se a Gratuidade de Justiça foi expressamente deferida aos sucessores do beneficiário, sem que a parte contrária tenha oferecido impugnação em momento oportuno (artigo 100 do Código de Processo Civil), ocorre a preclusão temporal da matéria.

3. Embargos acolhidos.